Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701537-37.2018.8.07.0018 RECORRENTE: YANNES RODRIGUES SILVA, AGTHA RODRIGUES SILVA RECORRIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. RESPEITO ÀS REGRAS DA POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CONVOCAÇÃO PARA FASE DE HABILITAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. INEXISTENTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONFIGURADA. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTENTES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1. As políticas habitacionais enumeram critérios objetivos com a intenção de possibilitar a aquisição de imóveis por aqueles interessados inscritos nos programas de habitação, com o escopo de efetivar o direito social à moradia garantido no caput do art. 6o da Constituição Federal. 1.1 Não obstante, o aludido direito fundamental não possui o condão de suplantar a legislação aplicável à matéria, sobretudo no que tange aos requisitos necessários para contemplação, porquanto se faz necessário observar os princípios estruturais da Administração Pública, mormente àqueles previstos no caput do art. 37 do texto constitucional. 2. Os requisitos objetivos previstos no art. 4o da Lei Distrital 3.877/2006 conferem o direito de inscrição ao candidato, mas são outros os requisitos que influenciam na pontuação e na classificação dos inscritos no programa habitacional de baixa renda. 2.1. Consoante disposto no art. 5o do Decreto Distrital 33.965/2012, que institui novas regras sobre o Novo Cadastro da Habitação do Distrito Federal, é no procedimento de habilitação que são demonstrados os dados lançados no momento da inscrição, bem como o preenchimento dos requisitos previstos no art. 4o da Lei Distrital 3.877/2006. 3. A convocação para o procedimento de habilitação, por si só, não confere direito subjetivo à aquisição de imóvel de programa habitacional, tratando-se, apenas, de mera expectativa de direito. É o caso dos autos. 4. Não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito de atos administrativos ou de políticas públicas, à luz da separação de poderes, ressalvados os casos de ilegalidade ou abuso de poder, inexistentes no caso em tela, porquanto a hipótese dos autos revela regular a atuação da Administração Pública. 5. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11 do CPC). Suspensa a exigibilidade de tais verbas, ante a gratuidade de justiça outrora concedida. No recurso especial, as recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), o Código de Processo Civil e a Lei 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), sem apontar objetivamente qualquer dispositivo das aludidas leis federais. Sustenta que a não nomeação de tutores nem a comunicação ao Ministério Público acerca de um processo administrativo em que figurava direito de menores o torna nulo. Acresce que os menores foram preteridos no seu direito à moradia. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam, ipsis litteris, os argumentos do especial, deixando de apontar violação a qualquer artigo da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porque o desenlace da demanda pela turma julgadora se deu com base na análise de diversos diplomas normativos locais, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. Sobre o tema, assim já decidiu a Corte Superior: “O posicionamento que há muito prevalece, notadamente na Primeira Seção desta Corte, é o de não ser possível o conhecimento de recurso especial quando a controvérsia envolve a análise de atos normativos locais.” (AgInt no REsp 1348811/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 11/12/2019). Em igual sentido, confira-se também o (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário, embora as recorrentes tenham fundamentado a repercussão geral da matéria. Isso porque é pacífico o entendimento do STF no sentido de que “É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.” (ARE 1182959 ED-AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 23/9/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009